Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009202-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAILON DIOGO DA SILVA MARTINHAO - CPF: 053.498.291-30 (AGRAVANTE), JAQUELINE VITA SOBREIRA - CPF: 061.182.441-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. E. M. M. - CPF: 102.816.351-70 (AGRAVADO), J. H. M. M. - CPF: 115.945.411-67 (AGRAVADO), JAQUELINE VITA SOBREIRA - CPF: 061.182.441-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. R. V. M. - CPF: 084.580.601-75 (AGRAVADO), C. R. V. M. - CPF: 082.297.471-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, visando à redução da verba alimentar fixada provisoriamente em 60% do salário mínimo para 40% do mesmo parâmetro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração superveniente da capacidade contributiva do alimentante, decorrente de incapacidade temporária por motivo de saúde, justifica a redução da verba alimentar provisória, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade que rege a matéria alimentar.

III. Razões de decidir

3. A legislação civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme dispõe o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, autorizando sua revisão quando sobrevém mudança na situação financeira dos envolvidos.

4. Restou comprovada nos autos a alteração superveniente da capacidade contributiva do agravante, que foi submetido a intervenção cirúrgica no joelho e encontra-se temporariamente incapacitado para o trabalho, tendo recebido auxílio previdenciário por período exíguo e ingressado com ação judicial para restabelecimento do benefício.

5. A situação de vulnerabilidade financeira temporária do alimentante, aliada ao fato de possuir outros dois filhos menores que dependem de seu sustento, demonstra a necessidade de adequação da verba alimentar às suas reais possibilidades econômicas atuais.

6. Não se pode desconsiderar que os alimentandos são menores de idade, presumindo-se suas necessidades em razão da própria condição de menoridade, sendo o direito aos alimentos amparado constitucionalmente pelo artigo 227 da Carta Magna.

7. O percentual de 50% do salário mínimo representa solução equilibrada que preserva o interesse superior dos menores alimentandos sem inviabilizar a subsistência digna do alimentante e de seus demais dependentes, observando adequadamente o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 50% do salário mínimo vigente.

Tese de julgamento:

"A alteração superveniente da capacidade contributiva do alimentante, decorrente de incapacidade temporária por motivo de saúde, autoriza a revisão da verba alimentar provisória, devendo ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, preservando-se o interesse superior dos menores sem comprometer a subsistência digna do alimentante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o; 1.695; 1.699; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 53967981420218090126, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 5a Câmara Cível, j. 15/03/2022; TJ-SP - AI 2070757-19.2022.8.26.0000, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2023; TJMT – AI no 1000130-97.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MAILON DIOGO DA SILVA MARTINHÃO
contra decisão (Id. 184485318) que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1001230-85.2025.8.11.0007, ajuizada por
C. R. M.
e
L. R. V. M.
representados por sua genitora
JAQUELINE VITA SOBREIRA
, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Alega o agravante que a fixação de alimentos provisórios correspondente a 60% do salário mínimo onera demasiadamente sua possibilidade econômica, pois encontra-se afastado de suas atividades laborais por motivo de cirurgia no joelho. Sustenta que, além do afastamento laboral, enfrenta problemas no recebimento de benefício junto ao INSS, tendo obtido auxílio-doença apenas de 07/12/2024 a 21/12/2024, conforme comunicação de decisão anexada.

Em suas palavras, "
o valor de R$910,80 (novecentos e dez reais e oitenta centavos), compromete de maneira significativa sua subsistência, principalmente no atual momento, no qual o assistido se encontra financeiramente instável
". Aduz possuir outros dependentes, de modo que destinar 60% do salário mínimo aos alimentados prejudicaria o sustento dos demais filhos.

Argumenta que a prestação de alimentos não pode inviabilizar seu próprio sustento, conforme art. 1.695 do CC. Invoca jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser viável a redução dos alimentos quando comprovada a diminuição da capacidade financeira do alimentante.

Pugna pela concessão de tutela recursal antecipada a fim de reduzir os alimentos provisórios para 40% do salário mínimo vigente.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 276857393).

Contrarrazões constam em id. 281138882, nas quais os recorridos pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento, a fim de estabelecer provisoriamente os alimentos em 50% do salário mínimo (id. 287806385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
MAILON DIOGO DA SILVA MARTINHÃO
contra decisão (Id. 184485318) que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1001230-85.2025.8.11.0007, ajuizada por
C. R. M.
e
L. R. V. M.
representados por sua genitora
JAQUELINE VITA SOBREIRA
, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

A presente demanda recursal versa sobre pedido de redução de verba alimentar fixada provisoriamente em 60% do salário mínimo, postulando o agravante sua diminuição para 40% do mesmo parâmetro, tendo sido liminarmente concedido parcialmente a tutela antecipada recursal, fixando-a em 50% do salário mínimo.

Inicialmente, cumpre estabelecer os parâmetros normativos que regem a matéria. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Por sua vez, o artigo 1.699 do mesmo diploma legal autoriza a revisão dos alimentos quando sobrevém mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.

O princípio da proporcionalidade permeia toda a sistemática alimentar, impondo que se observe rigorosamente a capacidade econômica do alimentante sem comprometer seu próprio sustento, conforme preconiza o artigo 1.695 do Código Civil, segundo o qual são devidos os alimentos quando aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Examinando detidamente os elementos probatórios acostados aos autos, constata-se que o agravante logrou demonstrar, ainda que em cognição sumária própria desta fase processual, a alteração superveniente de sua capacidade contributiva. A documentação médica comprova que foi submetido a intervenção cirúrgica no joelho, encontrando-se temporariamente incapacitado para o trabalho no período de 29/03/2025 a 28/01/2025, conforme atestados médicos juntados.

Ademais, verifica-se que o benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária foi concedido apenas pelo exíguo período de 07/12/2024 a 21/12/2024, restando comprovado que o agravante ingressou com ação judicial visando ao restabelecimento do benefício, o que corrobora a alegação de instabilidade financeira temporária.

A situação fática apresentada revela que o agravante, anteriormente percebendo remuneração de R$ 2.300,00, encontra-se em situação de vulnerabilidade financeira decorrente de intercorrência médica imprevista. Acresce-se a isso o fato de possuir outros dois filhos menores que dependem de seu sustento, conforme certidões de nascimento anexadas, circunstância que amplia suas responsabilidades familiares e reduz proporcionalmente sua capacidade de suportar encargos alimentares elevados.

Contudo, não se pode desconsiderar que os alimentandos são menores de idade, presumindo-se suas necessidades em razão da própria condição de menoridade. O direito aos alimentos de crianças e adolescentes encontra amparo constitucional no artigo 227 da Carta Magna, que estabelece ser dever da família assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, entre outros direitos fundamentais.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a revisão de alimentos exige demonstração de mudança substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme se extrai do julgado citado pelo Ministério Público: "
Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para reduzir a verba alimentícia em valor condizente à realidade financeira atual
" (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM . PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO . DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do ordenamento civil vigente, sabe-se que a fixação da prestação alimentícia, a título provisório ou definitivo, tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade e a sua modificação exige alteração da situação de fato existente à época em que fixada, sendo imprescindível para a sua redução prova significativa do declínio da possibilidade econômica do alimentante, o que se vislumbra nos autos
.
2 . No presente caso, o agravante trouxe provas suficientes de alteração na sua situação financeira, não possuindo as mesmas condições de pagamento de quando foi condenado a prestar os alimentos no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, sendo imperiosa a minoração para 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 53967981420218090126, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022) (destaquei)

Agravo de instrumento.
Alimentos provisórios. Verossimilhança na alegação de que os alimentos fixados estão além da capacidade do alimentante, considerando a renda declinada e sua condição atual de família. Redução .
Fixação dos alimentos em 20% dos vencimentos líquidos do alimentante, se empregado e 20% do valor do salário mínimo para hipótese de trabalho informal ou desemprego, sendo este último montante o valor mínimo a ser pago a título de alimentos Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2070757-19.2022.8 .26.0000 Santo André, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaquei)

Dessa forma, a decisão liminar proferida por este Relator encontra-se em perfeita consonância com os princípios que regem a matéria alimentar. Ao fixar o percentual em 50% do salário mínimo, restaram observados adequadamente os interesses em conflito, reconhecendo a diminuição temporária da capacidade contributiva do agravante sem desguarnecer completamente as necessidades básicas dos alimentandos.

Ademais, a redução pleiteada para 40% do salário mínimo, embora compreensível do ponto de vista do alimentante, mostra-se excessiva neste momento processual, considerando que as necessidades dos menores permanecem inalteradas e que a incapacidade laborativa do agravante apresenta caráter temporário, com perspectiva de restabelecimento da capacidade contributiva após a recuperação do quadro de saúde.

Por outro lado, a manutenção integral do percentual de 60% do salário mínimo revelar-se-ia desproporcional diante da comprovada redução da capacidade econômica do alimentante, podendo comprometer não apenas seu próprio sustento, mas também o de seus outros dependentes, além de expô-lo ao risco de inadimplemento com as consequentes medidas coercitivas.

O percentual de 50% do salário mínimo representa, portanto, uma solução equilibrada que preserva o interesse superior dos menores alimentandos sem inviabilizar a subsistência digna do alimentante e de seus demais dependentes. Essa medida provisória assegura que ambas as partes suportem proporcionalmente os efeitos da alteração fática superveniente, aguardando-se a instrução processual para definição mais precisa do quantum alimentar.

Importante ressaltar que a presente decisão possui caráter provisório, devendo ser reavaliada pelo Juízo de Primeira Instância quando da instrução processual, oportunidade em que serão melhor apuradas as reais condições financeiras do alimentante e as efetivas necessidades dos alimentandos, permitindo fixação definitiva mais adequada às circunstâncias concretas.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025